Tribunal: TJMT
Processo: 1004397-22.2025.8.11.0004
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004397-22.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA NIVA PEREIRA DA SILVA - CPF: 138.630.531-68 (RECORRIDO), EMILSON PEREIRA JUNIOR - CPF: 005.704.031-11 (ADVOGADO), MANOEL VICTTOR VIEIRA COELHO - CPF: 021.508.101-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. INGRESSO ANTERIOR À EC 41/2003. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O EXCEDENTE AO TETO DO RGPS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DÉFICIT ATUARIAL. ILEGALIDADE DO DESCONTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO REGIME PRÓPRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ente público contra sentença que reconheceu a ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre parcela dos proventos de servidora pública inativa que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003, determinando a restituição dos valores indevidamente descontados.

A decisão recorrida considerou a inexistência de comprovação de déficit atuarial do regime próprio, mantendo a limitação da base de cálculo ao que excede o teto do RGPS, nos termos do art. 40, § 18, da CF/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a contribuição previdenciária pode incidir sobre proventos inferiores ao teto do RGPS, em caso de aposentadoria anterior à EC nº 41/2003; (
ii
) saber se houve demonstração técnica de déficit atuarial que justifique
a ampliação da base de cálculo; e (
iii
) saber se há responsabilidade solidária entre o Estado de Mato Grosso e a MTPREV para fins de restituição dos valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 40, § 18, da CF/1988, prevê que a contribuição previdenciária de aposentados que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 incide apenas sobre o valor que exceder o teto do RGPS, salvo prova de déficit atuarial, o que não ocorreu nos autos.

A exigência de demonstração técnica do déficit atuarial é ônus do ente público, conforme o art. 373, II, do CPC/2015. A ausência dessa prova inviabiliza a incidência da contribuição sobre valores abaixo do limite do RGPS.

A oscilação nos critérios de cálculo e a cobrança sobre base inferior ao teto violam os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

O Estado de Mato Grosso e a MTPREV são responsáveis solidariamente pela arrecadação da contribuição previdenciária, legitimando a condenação conjunta à restituição dos valores indevidamente recolhidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A contribuição previdenciária de servidor público inativo que ingressou no serviço antes da EC nº 41/2003 incide apenas sobre o que exceder o teto do RGPS, salvo prova de déficit atuarial. 2. A ausência de prova técnica do déficit impede a ampliação da base de cálculo da contribuição. 3. O Estado e o ente gestor do regime próprio respondem solidariamente pela restituição dos valores indevidamente
descontados.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pela autarquia Mato Grosso Previdência – MTPREV contra sentença que, nos autos da ação
declaratória de inexigibilidade de desconto previdenciário c/
c
repetição de indébito, ajuizada por Maria
Niva
Pereira da Silva, julgou procedente o pedido inicial, para:

Declarar a inexigibilidade do desconto previdenciário sobre a totalidade dos proventos da autora, limitando a base de cálculo ao valor que excede o teto do RGPS;

Condenar
os requeridos à restituição dos valores descontados indevidamente, no valor de R$ 47.397,42 (quarenta e sete mil trezentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos), com correção pelo IPCA-E e juros nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97.

Os recorrentes alegam, em síntese:

Ilegitimidade passiva do Estado, por não gerir diretamente o RPPS;

Existência de déficit atuarial no RPPS estadual, que justificaria a incidência da contribuição sobre o que excede o salário-mínimo, conforme o art. 149, §1º-A da CF e art. 2º, §5º e §10 da LC 202/2004;

Alegam
que os descontos seguiram estritamente a legislação estadual vigente, não havendo ilegalidade ou violação a direito da servidora.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida, com defesa da constitucionalidade do art. 40, § 18 da CF, ausência de prova do alegado déficit atuarial e argumentação pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso

A preliminar não merece
ser
acolhida. Embora a MTPREV seja autarquia com autonomia administrativa e financeira, a LC Estadual nº 560/2014 (art. 51) prevê a vinculação jurídica à estrutura estatal, mantendo a legitimidade do Estado para figurar no polo passivo em ações dessa natureza. Precedentes desta Turma têm reconhecido tal legitimidade quando há vínculo normativo e operacional, como no caso concreto.

Da Base de Cálculo da Contribuição Previdenciária

No mérito, observa-se que a parte autora ingressou no serviço público em 01/01/1981, ou seja, antes da promulgação da EC nº 41/2003. Por força do art. 40, § 18 da Constituição Federal, a contribuição previdenciária deve incidir apenas sobre a parcela que exceder o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Esse dispositivo constitucional não foi revogado ou excepcionado pelo advento da EC 103/2019, salvo na hipótese específica de déficit atuarial devidamente comprovado, nos termos do art. 149, § 1º-A da CF/88.

A proteção constitucional oferecida ao servidor público inativo, em especial àqueles que ingressaram antes da EC nº 41, possui natureza de direito fundamental previdenciário, com forte componente de expectativa legítima e proibição de surpresa tributária, o que demanda respeito às normas vigentes ao tempo da aquisição do benefício.

A sentença de origem observou corretamente que, nos termos do precedente N.U 1031167-32.2023.8.11.0001, é inadmissível a incidência da alíquota de 14% sobre a totalidade dos proventos, em razão
da flagrante
inconstitucionalidade material dessa prática, seja por contrariar a Constituição Federal, seja por violar as normas infraconstitucionais vigentes no Estado.

Ainda, nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROFESSORA EDUCAÇÃO BÁSICA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS.
INADMISSIBILIDADE.
DIREITO À
RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1-
A Recorrida é servidora aposentada do
Estado de Mato Grosso no cargo de Professora da Educação Básica
, ao que a partir de junho de 2020 começou a ser descontada a contribuição previdenciária sobre a totalidade dos seus proventos. 2- Segundo o art. 40, §18 da Constituição Federal: “Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário,
mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (...) § 18. Incidira contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do
regime geral de previdência social
de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. 3- A Lei Complementar nº 654/2020, alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual no art. 2º da Lei Complementar nº 202/2004: “II –
14% (quatorze por cento)
da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal
” .
Precedente. (TJMT – TR – RI n° 1031167-32.2023.8.11.0001– rel. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI– j. 18/03/2024 - DJE 22/03/2024. 4
- Diante dos descontos realizados indevidamente da aposentadoria da Recorrida, se tem o direito
a
restituição.
5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei
n.º
9.099/95
c.c
. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
c.c
. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 7- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2º: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”; 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1006395-59.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/03/2025,
Publicado
no DJE 20/03/2025)
. (
grifei
).

Da Suposta Existência de Déficit Atuarial

Os recorrentes invocam o art. 149, §1º-A da CF, introduzido pela EC 103/2019, que autoriza a incidência da contribuição sobre o que excede um salário-mínimo "quando houver déficit atuarial".

Contudo, o argumento não encontra respaldo nos autos, pois não foi apresentada nenhuma prova técnica, como laudo atuarial, parecer de auditoria ou demonstração contábil exigida para comprovar o déficit.

A mera transcrição de trechos de mensagens legislativas, sem documentação específica, não se presta à comprovação do fato impeditivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC.

Sem a prova técnica robusta da exceção constitucional, prevalece a regra do art. 40, § 18 da CF/88.

Da Aplicação das Leis Complementares Estaduais

Os recorrentes se apoiam na LC 654/2020, na LC 700/2021 e na LC 712/2022 para justificar a nova sistemática de desconto.

Contudo, conforme destacado na sentença e nas contrarrazões, as normas estaduais não podem contrariar a Constituição Federal, especialmente quando há direito adquirido e regra específica de proteção constitucional.

Ainda que o legislador estadual disponha sobre alíquotas e faixas de contribuição, a base de cálculo não pode ser alterada de forma que supere os limites constitucionais, sob pena de inconstitucionalidade material.

Além disso, a própria autora demonstrou que houve alternância de quatro fórmulas distintas de cálculo, gerando insegurança jurídica, violando os princípios da legalidade tributária (CF, art. 150, I) e da confiança legítima.

A jurisprudência da Turma Recursal é uniforme no sentido da ilegalidade dessa prática, com reconhecimento do direito à restituição de indébito tributário, como no julgado N.U 1001234-68.2024.8.11.0004.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno
os
recorrente
s
ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o
s
recorrente
s
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025